Tribunal: TJMT
Processo: 1020377-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020377-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alteração de Coisa Comum, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGINA BONILHA DOS SANTOS - CPF: 365.449.058-10 (ADVOGADO), Helbor Empreendimentos S/A - CNPJ: 49.263.189/0001-02 (AGRAVANTE), EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE - CNPJ: 24.186.688/0001-04 (AGRAVADO), JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
– DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A AGRAVANTE PAGUE OS HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA TÉCNICA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA AGRAVANTE – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – NÃO COMPORTAM NOVA REDUÇÃO SOB PENA DE INVIABILIZAR O TRABALHO TÉCNICO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À parte requerida, ora agravante, incumbe o pagamento dos honorários periciais, quando a produção da prova técnica tiver sido por ela requerida com exclusividade (art. 95 do CPC).

O Juízo adequou o valor da proposta do perito, a pedido das partes, reduzindo-a de forma significativa, portanto nova redução pode inviabilizar o trabalho técnico, logo há que ser mantido o valor já reduzido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1020377-94.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.

AGRAVADO: EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE

Processo na origem no 1029320-45.2018.8.11.0041

Comarca de Capital

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
.

AÇÃO
: Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais (Proc. n° 1029320-45.2018.8.11.0041) que o
CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE
move contra
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A..

DECISÃO AGRAVADA
(ID 41506999 - Pág. 2/4)
determinou que os honorários periciais, no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), deverão ser arcados pela requerida e recolhidos no prazo de 15 (quinze) dias.

AGRAVO
:

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.

alega que
cabe ao agravado provar o fato constitutivo de seu direito, portanto ele deve arcar com o ônus da prova pericial. Sustenta que o Perito Judicial estimou os seus honorários no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com o qual a agravante não concorda pois se trata de valor extremamente excessivo. Aduz que o valor apresentado pelo Perito equivale a aproximadamente 40% (quarenta por cento) do valor da causa e supera consideravelmente o valor despendido pelo agravante para a execução dos reparos deferidos em liminar, que não alcançaram a monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Requer a concessão da antecipação da tutela para atribuir efeito suspensivo à decisão que determinou o recolhimento do valor dos honorários periciais em 15 dias e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para afastar da agravante o ônus do pagamento, ainda que parcialmente, da verba para realização da prova pericial e, subsidiariamente, requerer a redução dos honorários periciais para valor proporcional e razoável ao valor da causa.

CONTRAMINUTA
(ID 67417975): pelo provimento parcial, apenas para reduzir os honorários periciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
.

AÇÃO
: Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais (Proc. n° 1029320-45.2018.8.11.0041) que o
CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE
move contra
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A..

DECISÃO AGRAVADA
(ID 41506999 - Pág. 2/4)
determinou que os honorários periciais, no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), deverão ser arcados pela requerida e recolhidos no prazo de 15 (quinze) dias.

O condomínio autor, ora agravado, relatou na peça inicial que em dezembro de 2015 recebeu o imóvel da agravante e percebeu falhas na prestação de serviço e ou no uso dos materiais neles empregados por parte da construtora, dentre eles no revestimento externo do edifício, feito de pastilhas de vidro, segundo laudo técnico contratado da empresa especializada Rossi Engenharia.

No curso do processo a agravante requereu a produção de prova pericial, o que foi deferido pelo Juízo que também nomeou como perito a empresa Forense Lab Perícias e Consultoria, que apresentou uma proposta de honorários no valor de R$41.714,31 (quarenta e um mil setecentos e quatorze reais e trinta e um centavos).

Intimadas a se manifestar sobre a proposta, as partes reputaram o valor exageradamente alto e o Juízo, após a manifestação do perito, fixou os honorários periciais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) ID 59445458 - Pág. 1.

As partes apresentaram embargos à decisão e o Juízo acolheu ambos os declaratórios e, atribuindo-lhes efeito modificativo, determinou que os honorários periciais, no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), deverão ser arcados pela requerida, ora agravante, e recolhidos no prazo de 15 (quinze) dias (ID 67417979).

Inconformada, a agravante recorre desta decisão, por não concordar com o pagamento da verba pericial, ao argumento de que incumbe ao agravado prova do fato constitutivo de seu direito, bem como requer a redução do valor arbitrado para os honorários periciais.

Segundo o disposto no CPC/2015:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

No caso em análise, observa-se que foi a própria agravante que, ao especificar as provas que pretendia produzir requereu a produção da prova técnica (ID 59445469 - Pág. 124/125), de modo que, a ela incumbe o pagamento dos honorários.

Nesse sentido:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA PERICIAL DEFERIDA DE OFÍCIO PELO JUIZ. INCUMBÊNCIA DO AUTOR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência do STJ já proclamou que, na segunda fase da ação de prestação de contas
, o adiantamento da despesa relativa aos honorários do perito incumbe à parte que houver requerido o exame contábil
, ou ao autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz.

2.1. No caso dos autos, extrai-se do próprio acórdão recorrido que a prova pericial foi deferida de ofício de Juízo, devendo o acórdão recorrido se ajustar à jurisprudência desta eg. Corte Superior.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1737093/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)

Portanto, fixado o valor dos honorários periciais, a parte que requereu a produção da prova pericial, no caso a própria agravante, deverá adiantar o recolhimento da referida importância.

A título de esclarecimento, observa-se que a agravada requereu apenas a produção de prova testemunhal (ID 59445469 - Pág. 132).

Desse modo,
compete à agravante arcar com os custos dos honorários periciais, porquanto a prova técnica foi requerida exclusivamente por ela
.

No que diz respeito ao pleito de redução do valor dos honorários periciais, observa-se que já foi objeto da decisão agravada que reduziu o valor apresentado na proposta pelo perito de
R$41.714,31
(ID 59445469 - Pág. 50/56) para os
R$35.000,00
, contra os quais ora se insurge a agravante (ID 59445458 - Pág. 1).

Os honorários periciais devem ser arbitrados pelo Julgador segundo a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Caso o valor proposto pelo perito e fixado pelo magistrado se mostre excessivo diante da perícia a ser realizada, possível é a redução dos honorários periciais, com de fato aconteceu na decisão ora agravada (ID 59445458 - Pág. 1).

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - HONORÁRIOS PERICIAIS - PRETENSA REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Considerando a área a ser periciada, as despesas decorrentes de contrato de trabalho técnico, corroborado pela inexistência de prova do excesso, não há como se acolher a redução de honorários periciais postulada devendo ser mantido o valor de honorários periciais fixado pela decisão hostilizada. Não provido”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0148.12.002888-8/001, Relator(a): Des.(a) Judimar Biber , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2019, publicação da súmula em 12/04/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -ÔNUS DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - DEVEDOR - RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - VALOR DA PROPOSTA DO PERITO - CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 1.Conforme restou decidido pelo STJ em Recurso Especial Repetitivo julgado sob a ótica do art.543-C do CPC/73, atual art.1.036 do CPC de 2015 (REsp 1.274.466/SC), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais na liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos. 2.
O valor dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, o tempo despendido pelo trabalho e a qualificação técnica do profissional
. 3.Assim, o valor dos honorários periciais deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do magistrado, mediante análise atenta das peculiaridades do caso concreto. 4. Considerando que a proposta inicial dos honorários periciais já restou reduzida, que o perito nomeado justificou regularmente o valor da proposta apresentada e tendo em vista o valor da causa e a complexidade do trabalho, não há o que se falar em redução dos honorários periciais homologados pelo juízo a quo. 5.Recurso conhecido e não provido”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0625.07.064752-8/009, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2019, publicação da súmula em 20/02/2019)

Por outro lado, não se pode impor ao perito que realize o trabalho técnico por valor que entende ser insuficiente para as exigências da análise a ele confiada.

Em esclarecimento à impugnação do valor dos honorários periciais, ofertados por ambas as partes, o expert esclareceu que não se trata apenas de remunerar o profissional de engenharia, cujos honorários seriam de
R$9.571,45
(nove mil quinhentos e setenta e um reais e quarente e cinco centavos) , mas também seria necessária a utilização de um drone e do profissional para opera-lo, cuja contratação custaria
R$ 9.500,00
(nove mil e quinhentos reais), e por fim pagar o valor das análises a serem feitas em laboratório especializado, cujo custo é de
R$ 22.642,86
(vinte e dois mil seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), totalizando o valor posto na proposta de honorários, qual seja
R$41.714,31
(ID 59445469 - Pág. 50/56). (ID 59445469 - Pág. 28/31)

Portanto, após o esclarecimento feito pelo profissional técnico nomeado para realizar o trabalho pericial, o Juízo adequou o valor da proposta, reduzindo-a em valor significativo para
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
.

Desse modo, nova redução significativa dos honorários periciais, de forma unilateral e injustificada pelo Juízo, constituiria hipótese de legítima recusa por parte do perito em realizar o trabalho, de modo que haveria a necessidade de contratação de outro profissional para a realização perícia, ou então a parte requerida, ora agravante, pode desistir da prova pleiteada e, consequentemente, suportar as consequências da falta desta.

Assim, se o Juízo já adequou o valor da proposta do perito, a pedido das partes, reduzindo-a de forma significativa, nova redução poderia inviabilizar o trabalho técnico, logo há que ser mantido o valor já reduzido.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao agravo,

para manter a decisão que determinou que a agravante seja a responsável por pagar os honorários do perito designado, fixados em
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a serem recolhidos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desistência tácita da prova pericial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020